Tribunal: TJSP
Processo: 2325206-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a classe (Edital no DP-1/321/24) – Eliminação na prova objetiva – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a correção da prova dissertativa (parte II) – Alegação de ilegalidade por não haver previsão editalícia de nota de corte de 28 pontos na primeira fase do certame – Ausência

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a classe (Edital no DP-1/321/24) – Eliminação na prova objetiva – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a correção da prova dissertativa (parte II) – Alegação de ilegalidade por não haver previsão editalícia de nota de corte de 28 pontos na primeira fase do certame – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Matéria, ademais, que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório e/ou quando do julgamento da demanda – Precedentes – Desprovimento do recurso.